Tribunal: STF
Processo: ARE 1274430
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de agravo regimental contra decisão mediante a qual julguei intempestivo o recurso extraordinário com agravo interposto na origem. 
    Sustenta a parte agravante que não é o caso de aplicação do óbice da intempestividade, tendo em vista que 
    “(...) a data indicada como sendo a de publicação da decisão agravada decorre de um erro de certificação originado do i. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, conforme se vê na Certidão de folha e-STJ 138 (número de origem). Esse documento informa que a data de intimação da r. Decisão denegatória de trânsito ao Recurso Extraordinário seria 22/NOV/2019, o que não reflete a realidade dos fatos.
    9. Cumpre esclarecer que, na origem, o feito tramitou virtualmente sob o Sistema PJ-e. As intimações nos processos com trâmite eletrônico sob essa sistemática SÃO DIRIGIDAS, DE FORMA ELETRÔNICA, DIRETAMENTE AOS ADVOGADOS CADASTRADOS NOS AUTOS.
    10. No caso dos autos, essa intimação aperfeiçoou-se na data de 02/DEZ/2019, conforme atesta a Secretaria Judiciária – SEJU / Subsecretaria de Recursos Constitucionais – SUREC, na Certidão4 emitida eletronicamente em 16/JUL/2020.”
    Decido.
    Comprovada a inexistência do óbice jurídico no qual fundada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com agravo, reconsidero a decisão ora agravada, ficando prejudicadas as razões do agravo regimental.
    Passo à análise dos demais requisitos de admissibilidade.
    Examinados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem firmou convicção quanto à inexistência de prescrição do direito da parte ora agravada, fundamentando o acórdão recorrido em Súmulas do Superior Tribunal de Justiça e no princípio da actio nata.
    Dessa forma, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessária reanálise da causa à luz da legislação infraconstitucional de regência e dos fatos e provas dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria meramente reflexa, incidindo, ademais, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso (art. 13, inc. V, al. c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de julho de 2020.
                      Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente